Tribunal: STF
Processo: MI 6338
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-18
Data de publicação: 2014-09-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no mandado de injunção. Artigo 57 da Lei nº 8.213/91. Aplicação analógica. Princípio da isonomia entre trabalhadores vinculados ao RGPS e servidores públicos sujeitos a regime previdenciário próprio. Súmula Vinculante nº 33. Insubsistência da inviabilidade do exercício do direito. Perda de objeto. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    1. No regime próprio do servidor público, além dos servidores submetidos a condições especiais de trabalho que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física e dos portadores de deficiência (art. 40, § 4º, incisos I e III, da CF/88) – à semelhança dos trabalhadores vinculados ao RGPS (§ 1º do art. 201 da CF/88) -, o legislador constituinte optou por destacar os servidores públicos “que exerçam atividades de risco” (inciso II do § 4º do art. 40 da CF/88), tendo em vista a atividade policial (atualmente regulamentada pela LC nº 51/85).



    2. No mandado de injunção, embora se faça alusão ao art. 40, § 4º, inciso II, da CF/88, se pretende aplicar, analogicamente, a Lei nº 8.213/91 na regulamentação do direito de servidor público à aposentadoria em regime especial.



    3. À semelhança dos trabalhadores vinculados ao RGPS (art. 201, § 1º, da CF/88), a previsão contida no inciso III do § 4º do art. 40 da CF/88 alcança atividades sujeitas a agentes nocivos prejudiciais à saúde ou à integridade física, às quais corresponde seja adicional de insalubridade, seja adicional de periculosidade.



    4. Não se discute, no caso, se a regulamentação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 compreende ou não a atividade ou a função do servidor público. A omissão perpetrada na peça autoral não resulta em provimento além do pedido formulado nos autos.



    5. O Supremo Tribunal Federal, em sede injuncional, não analisa elementos fáticos acerca do tempo de serviço ou da efetiva submissão a agentes insalubres ou perigosos.



    6. A Súmula Vinculante nº 33 viabiliza o exercício do direito constitucionalmente previsto, devendo a autoridade administrativa apreciar a efetiva submissão do postulante a agentes insalubres ou perigosos, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, tornando supervenientemente destituído de objeto o mandamus.



    7. Agravo regimental não provido.